Tribunal: TJPA
Processo: 0804847-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804847-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CONCEICAO DO LIVRAMENTO

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: GABRIEL CONCEIÇÃO DO LIVRAMENTO

ADVOGADO: OSCAR BEBOHRER WANGER

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.

ADVOGADO: MARCELO MATTOSO FERREIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. questão central do recurso cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça feito pelo agravante, sob alegação inicial de falta de prova da insuficiência de recursos. 2. O agravante apresentou como prova extrato bancário com movimentações de baixo valor, comprovante de renda mensal aproximada de R$ 1.250,00 proveniente de trabalho informal, e isenção de imposto de renda nos anos de 2018 a 2021, além de comprovante de despesa mensal com energia elétrica no montante de R$ 40,00, dados que sinalizam a limitada capacidade financeira do agravante; 3. O direito ao acesso à justiça, garantido constitucionalmente, é assegurado mediante a concessão de gratuidade àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, - situação que se adequa à contida nos autos -, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA GARANTIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804847-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CONCEIÇÃO DO LIVRAMENTO

ADVOGADO: OSCAR BEBOHRER WANGER

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.

ADVOGADO: MARCELO MATTOSO FERREIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL CONCEIÇÃO DO LIVRAMENTO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos de Ação Indenizatória, proposta em face de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

A decisão agravada proferida foi a que indeferiu a gratuidade pretendida pelo ora agravante, por considerar que a parte autora não comprovou satisfatoriamente a necessidade do benefício, determinando a intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar o recolhimento integral das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, destacando que não possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem comprometer seu sustento e de sua família.

Ressalta que quando do ajuizamento da ação, o agravante já trouxe aos autos extrato bancário e comprovante de isenção de imposto de renda entre 2018 e 2021, e que trabalha informalmente com bicos, recebendo aproximadamente R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais por mês).

Requereu, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Recebendo os autos, deferi o efeito suspensivo almejado. Na ocasião, considerei que parte agravante trouxe aos autos extrato de conta corrente, - que demonstram movimentação de baixos valores -, conta de consumo de energia elétrica no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), além de comprovantes de não apresentação de Imposto de Renda nos anos de 2018 a 2021, concluindo que embora o agravante não evidencie se encontrar em situação de miserabilidade, traz evidências de que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer seu sustento, revelando assim o preenchimento do requisito de probabilidade do direito.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relato.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: GABRIEL CONCEIÇÃO DO LIVRAMENTO

ADVOGADO: OSCAR BEBOHRER WANGER

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA.

ADVOGADO: MARCELO MATTOSO FERREIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

A análise detida dos autos revela que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Pacajá, que indeferiu o pedido de gratuidade processual em ação indenizatória movida contra Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda, sob o argumento de que não foi satisfatoriamente comprovada a alegada insuficiência de recursos.

Inicialmente, é necessário frisar que a garantia do acesso à justiça, especialmente no que tange ao benefício da gratuidade da justiça, encontra fundamento nos princípios constitucionais da isonomia e da ampla defesa, conforme disposto nos artigos 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e 98 do Código de Processo Civil. Segundo esses preceitos, é dever do Estado proporcionar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Neste contexto, ao examinar os documentos apresentados pelo agravante, observo que este trouxe aos autos extrato bancário e comprovante de isenção de imposto de renda referentes aos anos de 2018 a 2021, além de evidenciar rendimentos provenientes de trabalho informal, com renda mensal aproximada de R$ 1.250,00. É importante notar que, conforme o extrato bancário apresentado, verifica-se uma movimentação financeira de baixos valores, aliada ao comprovante de despesa mensal com energia elétrica no montante de R$ 40,00, dados que sinalizam a limitada capacidade financeira do agravante.

No exercício de minha prerrogativa enquanto relatora, concedi o efeito suspensivo almejado pelo agravante, fundamentando tal decisão na evidência de que o pagamento integral das custas processuais comprometeria significativamente seu sustento e de sua família.

As contrarrazões do agravado não trouxeram elementos suficientes para infirmar os argumentos do agravante. Ao contrário, reforçam a percepção de que a negativa de gratuidade processual poderia efetivamente impedir o agravante de ter pleno acesso ao direito de ação, uma vez que sua condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu mínimo existencial.

Assim, considerando a documentação acostada aos autos e o caráter fundamental do acesso à justiça, entendo que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao agravante não encontra respaldo legal, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade da justiça ao agravante Gabriel Conceição do Livramento, nos termos expostos no presente voto, com a consequente reforma da decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DEE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024